Tribunal: TJSP
Processo: 2020767-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa Fiscalização e Funcionamento - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que deferiu a substituição das CDA'S - Pretensão à reforma – Insurgência do agravante com alegação de nulidade do título executivo judicial. Possibilidade - Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa Fiscalização e Funcionamento - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que deferiu a substituição das CDA'S - Pretensão à reforma – Insurgência do agravante com alegação de nulidade do título executivo judicial. Possibilidade - Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – Não preenchimento dos requisitos legais – Exegese dos artigos 202, 203 do Código Tributário Nacional c.c. art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 (LEF) - Extinção da execução, sem julgamento do mérito, que se impõe – Condenação ao pagamento de honorários advocatícios - Cabimento, sempre que o acolhimento do incidente resultar em total ou parcial extinção da execução fiscal - Precedentes do E.Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a presente ação de Execução Fiscal - Recurso provido.